Tribunal: STF
Processo: Rcl 54211
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-26
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 275/PB, Nº 387/PI E Nº 524/DF. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE PRECATÓRIOS: APLICABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS PARADIGMAS NA ORIGEM. PROCEDÊNCIA.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Piauí, em face de decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Teresina/PI, nos processos nº 0002593-66.2017.5.22.0002 e nº 0002900-88.2015.5.22.0002, pelas quais teriam sido contrariadas as decisões proferidas nas ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI e nº 524/DF.

2.	O reclamante narra que o Juízo reclamado determinou, na fase executiva, a retenção e disponibilização de valores em sua conta única, sob pena de multa, para o cumprimento de condenação trabalhista da Companhia Metropolitana de Transportes Públicos — CMTP, sociedade de economia mista sujeita ao regime de precatórios.

3.	Informa que a referida Companhia (CMTP) foi instituída por meio da Lei estadual nº 4.253, de 1988, na forma de empresa pública, e transformada em sociedade de economia mista pela Lei estadual nº 4.283, de 1989, para, em regime de monopólio, explorar os serviços públicos essenciais de trens urbanos e também para administrar o metropolitano de Teresina e municípios adjacentes.

4.	Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos das decisões reclamadas, por meio das quais determinado o bloqueio de valores de sua conta única. No mérito, busca a procedência do pedido.

5.	 Em manifestação de 16/03/2023, reitera o ente reclamante a apreciação, ao menos da concessão de medida cautelar, para suspender os efeitos da decisão judicial que determinou o constrição de recursos públicos (e-doc. 22).

É o relatório.

Decido.

6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

9.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

10.	A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na suposta contrariedade às decisões proferidas nas ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI, e nº 524/DF.

11.	Esta Corte, ao julgar as mencionadas ADPFs, firmou entendimento no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos. Esses julgados possuem ementas de seguinte teor:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos nossos).

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.
1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana.
2. A mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo não é suficiente para caracterizar o intuito lucrativo da prestação de serviço.
3. O Metrô-DF é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, atividade desenvolvida em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, pelo que se aplica o entendimento da CORTE que submete a satisfação de seus débitos ao regime de precatórios (art. 100 da CF).
4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedentes.
5. Medida cautelar referendada.”
(ADPF nº 524-MC-Ref/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 23/11/2020; grifos nossos).
12.	Observo que a autoridade reclamada entendeu que o reclamante não é parte no processo, faltando-lhe legitimidade para apresentar defesa referente aos recursos públicos que estão em seu poder, mas que pertencem à Companhia Metropolitana de Transportes Públicos — CMTP (e-docs. 7-13).

13.	Da leitura das peças da reclamação, tenho que a executada é sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial e sem fins lucrativos, razão pela qual detém as prerrogativas da Fazenda Pública para pagamento de seus débitos por meio de precatório.

14.	Nas decisões reclamadas, foi determinado que o reclamante efetuasse o bloqueio e a disponibilização de recursos públicos pertencentes à sociedade de economia mista para o pagamento de créditos trabalhistas. Confira-se excerto da decisão judicial reclamada, destacada pelo ora reclamante:

“Pois bem. Na fase executiva das reclamações trabalhistas 0002593-66.2017.5.22.0002 e 0002900-88.2015.5.22.0002, ultrapassados os prazos concedidos para que a Companhia reclamada pagasse a quantia devida, o foram proferidas sucessivas decisões para que o Estado do Piauí retivesse e disponibilizasse em Juízo os valores executados, sob pena de penhora em sua conta única e/arbitramento de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por cada ordem descumprida (decisões penhora em anexo (decisões de penhora – docs 06, 07 e 08).”
15.	Em caso semelhante, a Segunda Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento relativo à consonância entre o alegado por sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, de modo não concorrente, e as decisões tidas como paradigmas. Transcrevo a ementa desse julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 253 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADPFs 387/PI, 427/CE e 556/RN. OFENSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A reclamante é sociedade de economia mista prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, assim, há consonância entre a tese defendida por ela de sujeição ao regime de precatórios e as decisões proferidas nos julgados indicados como paradigmas. Precedentes. II - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 53709-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/08/2022, p. 22/08/2022; grifos nossos).

16.	Nessa mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 29.630/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/03/2019, p. 27/03/2019; Rcl nº 31.764-MC/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17/09/2018, p. 19/09/2018; Rcl nº 36.597/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/04/2021, p. 29/11/2021; Rcl nº 44.285/RJ, Rel. Cármen Lúcia, j. 23/10/2020, p. 10/11/2020; Rcl nº 45.636-MC/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 1º/02/2021, p. 08/02/2021; Rcl nº 46.365-MC/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 15/04/2021, j. 19/04/2021; Rcl nº 49.931/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/03/2022, p. 22/03/2022; Rcl nº 51.045/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; Rcl nº 51.059/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/12/2021, p. 17/12/2021; e Rcl nº 54.332/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/04/2021, p. 29/11/2021.

17.	Reputo ter havido violação aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, como ao princípio da legalidade orçamentária (art. 167, inc. VI, da CRFB), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CRFB) e, igualmente, ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CRFB).

18.	Nessa toada, também as seguintes decisões colegiadas, em sede de agravo regimental:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDO NA ADPF 485 E NA ADPF 275. DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 
1. Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado expediu mandado de bloqueio e transferência em desfavor do Estado de Pernambuco, mediante o qual determinou “que proceda ao bloqueio e transferência de eventuais créditos “maduros” ou disponíveis para pagamento, bem como de créditos que venham a ficar disponíveis para pagamento, do reclamado CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE COMUNITARIO CESAC (…), decorrentes de contrato(s) celebrado (s) com SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (SUS) (...), até o limite de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) (...)”(doc. 2, fls. 29/30).
2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 
3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Estado de Pernambuco a retenção de valores devidos à empresa ré na ação trabalhista em tramitação na origem, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 50.549-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 20/06/2022; grifos nossos).
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 
1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou: “que promova a retenção de créditos porventura devidos e ainda não pagos à empresa MAXXIMUS MANUTENÇÃO E SERVIÇOZ LTDA, conforme confessado na instrução processual, para salvaguarda dos haveres trabalhistas postulados nesta ação, até o montante de R$ 199.816,48 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos, devendo efetuar o depósito do referido valor em conta judicial à disposição deste Juízo”(doc. 17, fl. 6). 
2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 
3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, na ação trabalhista em questão, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 39.362-AgR/MA, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/02/2021, p. 03/03/2021; grifos nossos).

19.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar as decisões reclamadas nos processos nº 0002593-66.2017.5.22.0002 e nº 0002900-88.2015.5.22.0002, com a imediata liberação dos recursos eventualmente bloqueados ou penhorados em favor da entidade reclamante, e determinar a não constrição em eventual ordem judicial futura que penhore recursos públicos da reclamante nas referidas ações trabalhistas, em observância ao que decidido pela Corte Suprema nas ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI e nº 524/DF.

Publique-se.

Comunique-se.

Brasília, 26 de março de 2023

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator